Tribunal: TJDFT
Processo: 0717125-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717125-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A, FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO - FHE, CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROBERTO FERREIRO DA SILVA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas no 0716234-23.2023.8.07.0007, indeferiu o pedido antecipatório feito pela autora, ora agravante. A parte agravante elucida ter ajuizado ação objetivando a revisão de contratos de mútuo e repactuação de dívidas por superendividamento e que requereu a antecipação da tutela para liminar os descontos em folha, tendo o juízo indeferido seu pedido. Sustenta a necessidade de reforma da decisão. Destaca que, após os descontos compulsórios e das parcelas dos empréstimos com débito em conta corrente, e aqueles consignados em folha de pagamento, não resta nada para sua subsistência e de sua família. Nesse contexto, alega que há apropriação integral de sua remuneração pelos agravados. Assevera que se faz necessária a antecipação da tutela para que lhe seja preservado o mínimo existencial, conforme preveem os artigos 104-A a 104-C do Código de Defesa do Consumidor, invocando os princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé e da função social do contrato. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos em conta corrente a percentual não superior a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada e a confirmação da tutela de urgência. Ausente o preparo ante a concessão de gratuidade de justiça na instância de origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 232374052 dos autos de origem: A parte autora pugna-se pela tutela de urgência para a limitação de todos os descontos para pagamento das dívidas a 30% dos vencimentos. DECIDO. Na forma do art. 300, do CPC, tenho que a tutela de urgência vindicada não merece acolhida. Conforme o disposto no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, é possível a instauração de processo de repactuação de dívidas em casos de superendividamento, notadamente quando o pagamento das dívidas estiver comprometendo a própria subsistência do autor. Nesses casos, o juiz deverá designar uma audiência conciliatória, com a presença de todos os credores do devedor. Nessa audiência, o consumidor deverá apresentar uma proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservadas as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Nesse sentido, a própria lei orienta no sentido de que o procedimento de repactuação de dívidas se instaure com a realização da conciliação, razão pela qual não se revela adequado que a questão seja resolvida, ainda que provisoriamente, em sede de tutela provisória, com a imposição de uma modificação das condições de pagamento da dívida sem que antes a parte apresente uma proposta aos credores. Por outro lado, cumpre ressaltar, desde já, que os contratos com obrigação assumida para desconto em conta corrente não estão vinculados à sistemática que rege os empréstimos em consignação, por força do Tema 1.085 do STJ (de observância obrigatória pelos juízes - art. 927, inciso III, CPC). ISTO POSTO: 1) Indefiro a tutela de urgência. 2) Retornem-se os autos ao NUVIMEC a fim de que seja realizada a audiência de conciliação designada para o dia 24/06/25. 3) Intime-se. Os artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor assim dispõem: Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. § 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada. § 4o Constarão do plano de pagamento referido no § 3o deste artigo: I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida; II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso; III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes; IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. § 5o O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação.’ Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. § 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. (destacado) Da leitura da legislação pertinente ao caso, conclui-se que não há qualquer previsão legal para suspensão das dívidas contraídas pelo superendividado em momento anterior à audiência de conciliação, ou mesmo posterior. Ao contrário, após a audiência de conciliação e, não havendo acordo, é que se instaura o processo por superendividamento que acarretará na revisão dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, que ocorrerá mediante plano judicial compulsório que deverá assegurar a todos os credores o pagamento, no mínimo, do valor principal devido corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, devendo a dívida ser paga no prazo máximo de cinco anos. Portanto, além de não haver previsão legal para a suspensão do pagamento de todas as dívidas contraídas pelo agravante, faz-se necessário que após a audiência de conciliação, seja apresentado plano de pagamento nos termos definidos pelo parágrafo 4o do artigo 104-B do CDC. A título comparativo, destaco que nas ações de revisão contratual com pedido de suspensão de descontos, houve nova mudança no entendimento jurisprudencial exarado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo que essa corte passou a entender pela plena validade da cláusula que autoriza o desconto em conta corrente das parcelas de empréstimo contraídos, devendo o desconto em folha de pagamento não ultrapassar 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos, ou 35% (trinta e cinco por cento) para os servidores federais. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. DESCONTOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SERVIDOR PÚBLICO. TEMA 1085 STJ. AUTONOMIA DA VONTADE. SEGURANÇA JURÍDICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO AUTOMÁTICA. 1. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (STJ, Tema Repetitivo no 1.085). 2. O deferimento da medida extrema pleiteada, que pode acarretar sérios efeitos sociais, depende do preenchimento de todos os requisitos legais, cuja análise somente pode ser realizada em juízo de cognição exauriente, após a correspondente instrução probatória. 3. A determinação da inversão do ônus da prova não se opera automaticamente apenas por se tratar de relação de consumo. É necessário demonstrar os requisitos da hipossuficiência do consumidor para a produção de prova ou da verossimilhança de suas alegações. 4. As taxas médias de juros usualmente aplicadas aos contratos de mútuo podem ser facilmente obtidas pelo mutuário, razão pela qual a sua apresentação não pode ser considerada prova diabólica. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1989594, 0753623-29.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025.) DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO PARA REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. DECISÃO NÃO ALTERADA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação anulatória cumulada com pedido de renegociação de dívida indeferiu o pedido de limitação de descontos de empréstimos bancários. 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível, antes da conclusão da fase conciliatória prevista no Código de Defesa do Consumidor, impor limitação dos descontos incidentes sobre os rendimentos do agravante. 3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente são lícitos, desde que previamente autorizados pelo mutuário, nos termos do Tema 1085 do STJ (REsp no 1.863.973-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze). 4. A Lei no 14.181/2021 prevê um procedimento bifásico para o tratamento do superendividamento do consumidor, compreendendo a fase conciliatória e a fase contenciosa. A antecipação de tutela para limitar descontos sem a conclusão da primeira fase subverteria o procedimento estabelecido nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1988683, 0701410-12.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS. CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO. FOLHA DE PAGAMENTO. MARGEM CONSIGNÁVEL OBSERVADA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei n. 14.181/2021 promoveu alterações no Código de Defesa do Consumidor com o objetivo de aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 2. Dentre os mecanismos acrescidos pela Lei 14.181/2021 ao Código de Defesa do Consumidor para o tratamento do superendividamento, estabeleceu-se rito próprio destinado à repactuação de dívidas perante credores, consistindo basicamente em duas fases: a) fase conciliatória (pré ou para-judicial), na qual se intenta a instituição de plano global e voluntário de pagamento consensual, tornando viável ao consumidor o pagamento de suas dívidas e permitindo-lhe a reinclusão na sociedade de consumo com plena dignidade; e b) fase judicial, iniciada somente quando não atingidos os objetivos da fase anterior, e na qual devem ocorrer a revisão e integração dos contratos, saneamento de eventuais abusividades relacionadas à origem das dívidas e repactuação das dívidas remanescentes com a instituição de plano judicial compulsório. 3. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, não há como se acolher o pedido de tutela de urgência, formulado antes mesmo da realização da audiência de conciliação, para redução do valor das parcelas de empréstimo, pois a não é possível verificar, neste momento processual, se o plano de pagamento observa o normativo legal sobre o tema. 4. Em relação aos descontos em conta-corrente, deve ser observada a Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo, segundo a qual “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (Tema 1.085). 5. Da análise da folha de pagamento do agravante não restou demonstrada a extrapolação do limite da margem consignável com o desconto de parcela do mútuo ali registrado, não sendo justificável a limitação dos descontos. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1986962, 0737909-29.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 14/04/2025.) Nesse viés, resta clara a inexistência de qualquer previsão legal ou jurisprudencial no sentido de necessidade de suspensão dos descontos em conta corrente das parcelas de empréstimos contraídos pelo consumidor, o que exclui a probabilidade do direito necessária ao deferimento da antecipação da tutela. Ressalto, por fim, que, havendo de fato situação de insolvência da parte, cabível o ajuizamento da ação de insolvência civil. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência feita pela agravante. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. À parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de maio de 2025 14:54:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador